Tribunal: STF
Processo: RE 494555
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO DE
   SENTENÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Inadmissível o
   recurso extraordinário porquanto a ofensa à Constituição Federal,
   se existente, se daria de maneira reflexa ou
   indireta.
2.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a
   decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
3.      Agravo regimental improvido.